Tribunal: TJDFT
Processo: 0723969-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração devem ter por finalidade “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material”.
2. Na hipótese, não existe nos autos nenhuma declaração nos termos delineados pela Lei 7.115/83, vale dizer, declaração firmada pelo próprio interessado de que possui residência em determinado endereço com a menção expressa de responsabilização do declarante quanto à veracidade da assertiva (arts. 1o e 3o da Lei 7.115/83).
3. Da leitura do recurso, percebe-se que o embargante demonstra inconformismo no tocante aos fundamentos jurídicos adotados pela Sexta Turma Cível ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.
4. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, particularmente em sede de embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.